Tribunal: TJSP
Processo: 2202486-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ção de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares - Cobrança indevida - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão reformada, determinando-se a exclusão da agravante do polo passivo da exação. RECURSO PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2202486-42.2020.8.26.0000; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Fortes Muniz

Comarca:

Sertãozinho

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

26/11/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 - CDHU – Sociedade de Economia Mista – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - Inteligência da Lei Municipal no 3.761/2002, que concede isenção de tributos municipais aos imóveis pertencentes à CDHU destinados ou utilizados para implementação de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares - Cobrança indevida -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 - CDHU – Sociedade de Economia Mista – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - Inteligência da Lei Municipal no 3.761/2002, que concede isenção de tributos municipais aos imóveis pertencentes à CDHU destinados ou utilizados para implementação de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares - Cobrança indevida - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão reformada, determinando-se a exclusão da agravante do polo passivo da exação. RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000893695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202486-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é agravado MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, Des. Erbetta Filho.
Adotou-se a técnica de julgamento do artigo 942, caput, e §1o do CPC, sendo
chamados a integrar a turma julgadora os Desembargadores Rodrigues Aguiar e
Eutálio Porto. Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o
Desembargador Erbetta Filho que declara, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO, RODRIGUES DE
AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 20106
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2202486-42.2020.8.26.0000
Agravante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
Agravado: MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO
Interessado: MANOEL DE SOUZA MARTINS
FORO DE SERTÃOZINHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal - IPTU
Exercícios de 2014 a 2017 - CDHU Sociedade de Economia
Mista
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - Inteligência da Lei
Municipal no 3.761/2002, que concede isenção de tributos
municipais aos imóveis pertencentes à CDHU destinados ou
utilizados
para
implementação
de
empreendimentos
habitacionais voltados a moradias populares - Cobrança
indevida - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Decisão
reformada, determinando-se a exclusão da agravante do polo
passivo da exação. RECURSO PROVIDO
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão de fls.96/105, que nos autos da execução fiscal
para cobrança de débitos relativos a IPTU dos exercícios de 2014 a 2017,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANISMO DO ESTADO DE SÃO
PAULO CDHU.
Em suas razões, sustenta a agravante integrar
instrumento da política habitacional do Governo do Estado de São Paulo,
voltada à população de baixa renda, que não encontra guarida no denominado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mercado imobiliário regular e também no desenvolvimento urbano das áreas
degradadas e, com isso, visando a atender referido interesse social e reduzir o
déficit habitacional, através do art. 6o da Lei Municipal no 3.761/2002, foi
autorizada a isenção de tributos municipais entre o Município de Sertãozinho e
a CDHU. Sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da exação.
Por fim, alega exercer atividade de prestação de serviço público em regime de
monopólio estatal, e que apesar de sua natureza de pessoa jurídica de direito
privado, necessário se faz a sua equiparação a autarquia, para o fim de
reconhecer em seu favor a imunidade tributária recíproca, nos termos do artigo
150, §2o da Constituição Federal.
O recurso foi processado com o deferimento de
efeito suspensivo, até decisão final da Turma Julgadora (fls.39/40).
Contraminuta às fls.48/67.
Não há oposição ao julgamento em sessão
virtual.
É o relatório.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pela
Prefeitura Municipal de Sertãozinho em face de COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANISMO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
CDHU, para recebimento de débitos referentes a IPTU dos
exercícios de 2014 a 2017, no valor total de R$ 3.275,06.
Inicialmente, consigne-se que a exceção de
pré-executividade tem cabimento como meio de defesa em execução fiscal,
sempre que envolva matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz e
que haja prova pré-constituída, sem a necessidade de ampliação da fase
instrutória, adotado o entendimento contido na Súmula 393 do STJ, segundo a
qual “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória”, o que retrata a hipótese dos autos.
Com efeito, o art. 173, § 2o, da Constituição
Federal equipara a empresa pública e a sociedade de economia mista às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresas privadas, não havendo privilégio que seja deferido a um e que não
seja extensivo à outra.
Assim, não poderia ser concedida a pretendida
imunidade recíproca com base em argumentos derivados do art.150, §2o, haja
vista a restrição do art. 173, §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal.
Nesse sentido é o entendimento desta E.
Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal IPTU do exercício
de 2005 Insurgência contra sentença que acolheu a alegação de
imunidade e extinguiu a execução fiscal 1) Imunidade tributária -
Não gozam as empresas públicas e de economia mista de
privilégios fiscais não extensivos ao setor privado, de sorte que,
estando a CDHU inserida nesta condição, sua natureza jurídica
denuncia sua condição de contribuinte, não podendo se utilizar da
imunidade sob o argumento de ter sua atividade vinculada ao
Estado. 2) Devolução das demais matérias para serem apreciadas
pelo Tribunal Inteligência do art. 515, § 2o do CPC. 3) Alegação de
ilegitimidade passiva ad causam - Compromissos de venda e
compra não registrados Ausência de comprovação da averbação da
alienação junto ao CRI - Possibilidade da manutenção no polo
passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de
Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel
Precedentes do STJ. 4) Isenção Benefício previsto na Lei Municipal
e concedido somente no período de repasse da área para a
construção de moradias. Sentença reformada Recurso provido.”
(AP. 0010383-67.2012.8.26.0438 - Rel. Desembargador Eutálio
Porto - Penápolis - Data do julgamento: 27.3.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, o Município de Sertãozinho, por meio
da Lei Municipal no 3.761/2002, concede isenção tributária à COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANISMO DO ESTADO DE SÃO
PAULO CDHU, conforme previsto em seu art. 6o, verbis:
Art. 6o Enquanto estiverem no domínio da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU, os bens imóveis, móveis e os serviços, integrantes do
Conjunto Habitacional que ela implantar neste Município, ficam
isentos de tributos municipais (g.n.)
Como se vê, não há sequer condicionante de
que seja realizado pedido administrativo prévio. Assim sendo, tendo sido
comprovado que o imóvel tributado com IPTU pertence à CDHU e destina-se a
habitação da população de baixa renda, bem como existe lei municipal
isentando-a dos tributos mencionados, a alegação de isenção procede,
cabendo, por isso, a extinção da execução fiscal.
Nesse diapasão é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça, ao julgar casos semelhantes:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Execução fiscal -
IPTU do exercício de 2016 - Insurgência contra sentença que
acolheu a alegação de imunidade. 1) Valor da execução inferior a
100 salários mínimos - Recurso de ofício não conhecido -
Inteligência do art. 496, § 3o, III, do CPC. 2) Cabimento da exceção
de pré-executividade em execução fiscal para arguição de matéria
de ordem pública, desde que não haja necessidade de dilação
probatória - Precedentes do STJ. 3) Imunidade tributária - Não
gozam as empresas públicas e sociedades de economia mista de
privilégios fiscais não extensivos ao setor privado, de sorte que,
estando a CDHU inserida nesta condição, sua natureza jurídica
denuncia sua condição de contribuinte, não podendo se utilizar da
imunidade sob o argumento de ter sua atividade vinculada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado. 4) Isenção - Lei Municipal no 14.856/2008, que concede
isenção de IPTU aos imóveis pertencentes à CDHU destinados ou
utilizados para implementação de empreendimentos habitacionais
voltados a moradias populares - Cobrança indevida - Precedentes
deste Tribunal. 5) Sucumbência recursal - Majoração dos honorários
para 15% do valor atualizado da causa (R$ 7.687,28, em julho de
2017) - Inteligência do § 11 do Art. 85 do CPC - Alteração dos
fundamentos da sentença - Recurso de ofício não conhecido e Apelo
da
Municipalidade
improvido,
com
observação.1
REMESSA
NECESSÁRIA
E
APELAÇÃO

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE
IPTU, exercício de 2016
Município de São
Paulo
Imóvel tributado pertencente à CDHU e destinado a
habitação de população de baixa renda
Inadmissibilidade da
cobrança contra a CDHU, que possui isenção tributária concedida
por lei municipal Precedentes desta Corte APELO IMPROVIDO e
NÃO CONHECIDA A REMESSA NECESSÁRIA. 2
Ademais, essa E. Corte, em razão de isenção
tributária outorgada por lei municipal, vem decidindo que a execução fiscal não
pode se voltar, validamente, contra a CDHU, mas sim contra eventuais
mutuários e/ou promissários compradores do imóvel.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - Exceção de pré-executividade - IPTU do
exercício de 2011 - Insurgência contra sentença que acolheu a
alegação de imunidade e extinguiu a execução fiscal. 1) Imunidade
tributária - Não gozam as empresas públicas e sociedades de
economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor
privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição, sua
1 TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1590485-03.2017.8.26.0090; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções
Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 02/10/2018; Data de Registro: 02/10/2018
2 TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1567405-10.2017.8.26.0090; Relator (a): Rodrigues de Aguiar;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 10/09/2018; Data de Registro: 10/09/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza jurídica denuncia sua condição de contribuinte, não
podendo se utilizar da imunidade sob o argumento de ter sua
atividade vinculada ao Estado. 2) Isenção - Lei Municipal no
14.856/2008, que concede isenção de IPTU aos imóveis
pertencentes à CDHU destinados ou utilizados para implementação
de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares -
Cobrança indevida - Precedentes deste Tribunal - Alteração dos
fundamentos da sentença - Recurso improvido, com observação.
(TJSP; Apelação 1589140-70.2015.8.26.0090; Relator (a): Eutálio
Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro:
19/12/2017) APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Município de São
Paulo - IPTU do exercício de 2014 Cabimento da exceção de pré-
executividade quando a existência do direito alegado prescindir de
dilação probatória - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU Ente privado do tipo
sociedade de economia mista - Não existência de imunidade
recíproca Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal
14.865/2008 - Demonstrado o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão da benesse Sentença mantida por outros
fundamentos Honorários recursais Sentença proferida sob a égide
do CPC/2015 Majoração da verba honorária fixada em primeira
instância em um ponto percentual, nos termos do inciso I e do §11
do art.85 do CPC/2015 Recurso não provido. (TJSP; Apelação
1591315-37.2015.8.26.0090; Relator (a): Raul De Felice; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data
do Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro: 14/11/2017)
Por tais fundamentos, é de rigor a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão agravada, determinando-se, pois, a exclusão da agravante do polo
passivo da exação, que deverá prosseguir somente em relação à codevedora.
Por derradeiro, em razão do acolhimento do
incidente processual, com a extinção do processo em relação à CDHU, de
rigor a condenação do agravado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 20% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I do Código de
Processo Civil, já considerados os honorários recursais.
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202486-42.2020.8.26.0000
Agravante
:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano de São Paulo CDHU
Agravada
:
Município de Sertãozinho
Interessado : Manoel de Souza Martins
Comarca : Sertãozinho
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.561.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria por entender que
a decisão agravada não comporta reforma.
A exceção de pré-executividade não podia
mesmo ser acolhida, em razão dos argumentos expendidos pela excipiente
não terem lugar nos estritos limites da exceptio.
Em que pese o entendimento acolhido pelos
eminentes julgadores que formaram a maioria, mostra-se sem razão a
excipiente, no que diz respeito ao pretendido reconhecimento da isenção.
Porque a objeção de pré-executividade se apresenta, in casu, como via
inadequada, por se tratar de matéria insuscetível de conhecimento de ofício
pelo juiz ou tribunal.
Como se sabe, de regra, a via mais adequada para
a suscitação das questões levantadas pelo devedor é a dos embargos, nada
impedindo, todavia, por economia processual, o conhecimento das mesmas
por meio da chamada exceção de pré-executividade, que encontra amparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal no art. 803, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil,
hodiernamente admitida pela Doutrina e pela Jurisprudência, porém com
fim exclusivo de se arguirem matérias cognoscíveis de ofício e cujo exame,
concorrentemente, dispense a produção de provas.
Tal entendimento, a propósito, encontra-se
cristalizado nos dizeres da Súmula no 393 do STJ, in verbis: “A exceção de
pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
No caso, os temas da isenção e da imunidade são
insuscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal.
À vista dessas considerações, data venia do
entendimento contrário, a solução mais correta parece ser a manutenção da
sentença, a fim de que seja rejeitada a exceção da CDHU, com o regular
prosseguimento da execução.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
2o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HENRIQUE FORTES MUNIZ JUNIOR
130D45AE
9
10
Declarações
de Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
1357CCFB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2202486-42.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.